Tribunal: TJDFT
Processo: 0715788-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. OPÇÃO POR DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/20 BACEN. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA MODALIDADE EM DOBRO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DÍVIDA E PAGAMENTO LEGÍTIMO, CONFORME OS TERMOS CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente da autora, referentes aos débitos oriundos do cartão de crédito final 5015, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada desconto indevido, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e condenar o réu a ressarcir à autora, em dobro, todos os valores indevidamente descontados de sua conta corrente após 17/06/2024, decorrentes do cartão de crédito final 5015 e a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o cancelamento da autorização de débito em conta das faturas do cartão de crédito final 5015 e a condenação do réu a lhe restituir o valor de R$ 26.328,16, a título de repetição de indébito e a lhe pagar a importância de R$ 3.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que é titular de conta corrente e que possui cartões de crédito junto ao réu, com possibilidade de débito em conta da fatura em caso de atraso no pagamento. Destacou que, em 17/06/2024, enviou notificação extrajudicial ao réu manifestando a vontade de revogar a autorização de débito em conta da dívida do cartão de crédito, nos termos do art. 6o da Resolução 4790/2020 do BACEN. Argumentou que, mesmo com a revogação da autorização, o réu realizou desconto em sua conta no valor de R$ 2.626,89, em 02/07/2024. Discorreu que se encontra com dificuldades financeiras e passou a fazer uso do cheque especial no valor R$ 7.300,00. Pontuou que o réu passou a utilizar o valor do cheque especial para pagamento das faturas do cartão de crédito, onerando a consumidora e somando a quantia de R$ 13.164,08. Defendeu que o réu agiu com má-fé e realizou cobrança indevida, fazendo jus à repetição do indébito de forma dobrada. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66255186 e 6625518). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66255192).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que não agiu de má-fé, em razão da cobrança de valores após a solicitação da revogação da autorização de débitos em conta. Defendeu que a autora não comprovou as ofensas morais suportadas. Sustentou que o valor da indenização por danos morais não é condizente com a baixa gravidade do eventual aborrecimento e a fixação não observou a razoabilidade e a proporcionalidade. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
8. No caso, restou devidamente comprovado que o recorrente tomou conhecimento, em 17/06/2024, da revogação da autorização de débito em conta da dívida/fatura do cartão de crédito da consumidora (ID 66254806, p. 1-2). Por sua vez, a autora comprovou que o réu realizou débito em conta da fatura de cartão de crédito, em 02/07/2024 (ID 66255162), ou seja, após a revogação da autorização. O débito indevido na conta da recorrida, além de configurar conduta abusiva, caracteriza o defeito na prestação do serviço. Dessa forma, deve o recorrente responder pelos supostos danos materiais e morais suportados pela autora.
9. Da devolução de valores. A autora demonstrou que em 17/6/2024 (ID 66254806) notificou a instituição recorrente quanto ao pedido de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente. Contudo, a revogação da autorização de desconto em conta não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento da dívida e não afeta a obrigação principal de pagar o débito. Apenas a forma de pagamento é alterada. Sendo assim, a devolução de valores devidos é descabida por não caracterizar situação de indébito, tampouco abuso de direito, além de resultar em um enriquecimento sem causa para o devedor. Nesse sentido: Acórdão 1926543, 07430904220238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024.
10. A revogação de autorização de débito em conta opera apenas em relação à forma de execução do pagamento e não desonera o devedor de cumprir sua obrigação. Para a devolução de valores descontados em conta e relativos ao contrato válido e firmado sob a égide da autonomia de vontade das partes, seria necessário comprovar a inexistência da obrigação subjacente ou a ocorrência de erro ou abuso na cobrança. Se o contrato prevê expressamente o débito automático como forma de pagamento, a responsabilidade de garantir meios alternativos de quitação recai sobre o titular do cartão no caso de revogação da autorização. Não há violação ao direito do consumidor se os valores descontados correspondem a débitos contratuais legítimos e que não foram quitados pelo correntista. Entendimento contrário viola claramente a boa-fé contratual ao prestigiar o inadimplente com a devolução de valores legítimos, devidos e não quitados e, ainda, na modalidade em dobro, tal qual foi determinado nos autos.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. A indenização por dano moral, conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade in re ipsa. O débito em conta de fatura de cartão de crédito, regularmente pactuado entre as partes e sem que a devedora tenha indicado outro meio para o pagamento ou tomado providências para a quitação do valor inegavelmente devido não atrai a ocorrência de dano moral indenizável. A manutenção do desconto, mesmo após a revogação da autorização, não caracteriza, por si só, ato ilícito ou conduta que cause abalo emocional grave ou humilhação passível de reparação moral.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a devolução de valores e a fixação de indenização por dano moral. Mantida a sentença no que tange à determinação de suspensão de novos descontos na conta corrente da autora, referentes aos débitos oriundos do cartão de crédito final 5015, após o trânsito em julgado da sentença.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.